Tribunal: CARF
Processo: 10783.908140/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908140/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.966 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
GRANORTE GRANITOS DO NORTE E MINERAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do recolhimento ou compensação do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo depende de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos o Relator Ricardo Antonio Carvalho Barbosa e o Conselheiro Allan
Marcel Warwar Teixeira que propugnaram em negar provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
Bárbara Santos Guedes (suplente convocado).
Relatório
GRANORTE GRANITOS DO NORTE E MINERAÇÃO LTDA. recorre a este
Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RJI de no 12-
31.201, de 10/06/2010, fls. 66/71.
O presente processo tem como objeto a declaração de compensação de fls. 17/36,
transmitida eletronicamente em 02/06/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908140/2008-87
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.966 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908140/2008-87

Por meio do despacho decisório eletrônico de fls. 03, do qual a interessada foi
cientificada em 17/11/2008 (fls. 46), a Administração Pública declarou não homologada a
compensação pretendida.
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
02, protocolada em 03/12/2008.
Ao apreciar a lide, a DRJ/RJI considerou procedente a manifestação de
inconformidade (Ac. no 12-31.201, de 10/06/2010), em acórdão assim ementado:
Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os pagamentos realizados na forma do Simples, referentes a fatos geradores em que o
sujeito passivo comprovadamente apurou e confessou seus débitos em consonância com
a tributação pelo lucro presumido, constituem direito creditório passível de
aproveitamento.
Devidamente cientificado em 29/07/2010, fls. 82, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 12/08/2010, fls. 83/84, alegando, em síntese, que:
- O crédito reconhecido é proveniente de pagamentos efetuados indevidamente sob a
égide do Simples no período de 07/07/2003 a 31/12/2003, da qual concordamos;
- Os débitos objetos de compensação foram apurados no mesmo período sobre a
sistemática de lucro presumido;
- A inconformidade com a citada decisão é que o débito apurado pela sistemática de
lucro presumido deveria ter sido compensado sem a incidência de multa com o Simples
recolhido no mesmo período, de acordo com a compensação feita na Declaração de
Compensação - PER/DCOMP, doc. 02, conforme preceitua o Art. 15, III, da Lei
9.317/1996;
- Como não foi observado que o débito apurado pelo lucro presumido poderia ter sido
compensado sem a incidência de multa, o crédito homologado não foi suficiente para
compensar todos os tributos do referido PER/DCOMP, apenas parte.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
No presente caso, o contribuinte pretende se utilizar, mediante compensação, de
pagamento efetuado na sistemática do Simples Federal, com os débitos que foram apurados nos
terceiro e quarto trimestres de 2003, sobre a sistemática de lucro presumido.
De acordo com o despacho decisório em litígio, a interessada não teria realizado,
para o ano-calendário de 2003, a entrega da declaração que possibilitaria a confirmação da
liquidez e certeza do crédito pleiteado, referente a pagamentos efetuados com o código de
arrecadação do Simples. Esta foi a motivação para não homologação da compensação declarada.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.966 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908140/2008-87

A autoridade julgadora de primeira instância, ao analisar a lide, acolheu
parcialmente a manifestação de inconformidade, com base nos seguintes fundamentos:
Conforme acima exposto, apesar de formalmente ter permanecido no Simples no
período entre 07/07/2003 a 31/12/2003, e de ter, inclusive, realizado os pagamentos
respectivos, a interessada, contraditoriamente, apurou e confessou os débitos daquele
período conforme a sistemática do lucro presumido.
Em que pese o equívoco cometido, o não reconhecimento dos créditos oriundos dos
pagamentos efetuados sob a égide do Simples implicaria o enriquecimento ilícito do
Fisco, já que nesta hipótese, para os mesmos fatos geradores, além daqueles pagamentos
já realizados, que não recuperaria, a interessada teria também que arcar financeiramente
com os débitos calculados em consonância com o lucro presumido e informados em
DCTF.
Ressalto ainda que se equivocada a opção pelo lucro presumido para o ano de 2003,
caberia à Administração Tributária, tempestivamente, tomar as providências cabíveis
frente à irregularidade. Na ausência destas, consolida-se aquela opção e, em
consequência, revelam-se indevidos os pagamentos efetuados sob a égide do Simples.
A DRJ/RJ1 concluiu pelo reconhecimento do direito creditório, no valor original
de R$ 32.944,70, e pela homologação da compensação declarada, até o limite do crédito referido.
Ocorre que, ao executar o acórdão, com o devido encontro de contas entre débito
e crédito, restou um saldo remanescente a pagar.
Em seu recurso, o contribuinte alega que o débito apurado pela sistemática de
lucro presumido deveria ter sido compensado sem a incidência de multa de mora, conforme
preceitua o Art. 15, inciso III, da Lei no 9.317, de 1996, sendo esta a causa da diferença
encontrada.
Analisemos o dispositivo invocado pela defesa (art. 15, inciso III, da Lei no 9.317,
de 1996):
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
(...)
III - a partir do início de atividade da pessoa jurídica, sujeitando-a ao pagamento da
totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de
conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, apenas, de juros de mora
quando efetuado antes do início de procedimento de ofício, na hipótese do inciso II, "b",
do art. 13;
Por sua vez, o art. 13, inciso II, alínea “b”, da referida lei possui a seguinte redação.
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
b) ultrapassado, no ano-calendário de início de atividades, o limite de receita bruta
correspondente a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) multiplicados pelo número de meses
de funcionamento nesse período.
Como se pode observar, trata-se de regra específica, aplicável aos casos em que a
exclusão do Simples Federal ocorreu no próprio ano de início da atividades, por excesso de
receita bruta proporcional verificada no período.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.966 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908140/2008-87

O dispositivo permite que eventuais diferenças encontradas entre os valores
apurados pela sistemática do Simples Federal e os que forem devidos de conformidade com as
normas gerais de incidência, sejam acrescidos, apenas, de juros de mora quando efetuado antes
do início de procedimento de ofício. Ou seja, a regra alcança apenas as diferenças encontradas.
Não se trata exatamente da situação em apreço. O presente processo não envolve a
cobrança de eventuais diferenças, mas sim a utilização, mediante compensação, do pagamento
efetuado “indevidamente” (termo utilizado pelo próprio contribuinte) na sistemática do Simples
Federal, no valor de R$ 32.944,70, pago em 10/11/2003, com os débitos de IRPJ, PIS e CSLL
apurados nos 3o e 4o trimestres de 2003 (PER/DCOMP no 33932.11232.020604.1.7.04-9020).
Esse encontro de contas envolve datas de vencimentos (15/09/2003, 31/10/2003,
14/11/2003, 15/12/2003, 15/01/2004, 30/01/2004) distintas do pagamento efetuado (10/11/2003),
daí porque não é possível a simples exclusão da multa moratória como pretende a defesa.
Além disso, o contribuinte asseverou que se trata de erro no recolhimento pela
sistemática do Simples Federal, não se reportando em nenhum momento ao fato de a alteração
ter sido decorrente de excesso de receita bruta no ano-calendário.
Não se trata, pois, da situação prevista no art. 15, inciso III, da Lei no 9.317, de
1996.
Por tais motivos, não vejo como acolher o pleito da defesa.
Destarte, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Redator designado.
Com a devida vênia ao voto do ilustre relator, abro divergência no presente caso
para dar provimento ao Recurso Voluntário.
Considerando que houve o reconhecimento do direito creditório no âmbito da
DRJ, a discussão que é devolvida para o CARF diz respeito tão somente à incidência ou não de
multa na compensação com o Simples recolhido.
Vale destacar que o instituto da denúncia espontânea está previsto no artigo 138
do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos:
“Art. 138 A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo depende de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração”.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.966 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908140/2008-87

A meu ver, o cerne da denúncia espontânea consiste na espontaneidade do
pagamento do tributo devido e do respectivo juro correspondente. Ou seja, caso o contribuinte
declarasse o montante do tributo devido antes de seu pagamento (débito declarado e não pago),
não haveria possibilidade de aproveitamento do instituto da denúncia espontânea.
Por decorrência lógica, a declaração do débito há de ser sempre posterior (ou no
mesmo dia) ao seu recolhimento para que o contribuinte faça jus ao uso do instituto da denúncia
espontânea.
Nesse sentido, considerando que no caso concreto o contribuinte efetivamente
compensou o tributo devido acrescido de juros antes daquele tributo ter sido declarado às
autoridades fiscais, trata-se de caso de aplicação do instituto da denúncia espontânea, ainda que o
contribuinte não tivesse retificado qualquer declaração.
Vale notar ainda que o crédito que deu origem à compensação se origina do
Simples e foi devidamente recolhido dentro do prazo legal, sendo que diante da alteração do
Simples para o regime do Lucro Presumido, o contribuinte apenas realocou o montante do
DARF recolhido a título de Simples para os demais tributos federais, mas para o mesmo período.
Ainda no caso concreto, a multa isolada somente foi lançada em virtude da não
aceitação pelas autoridades fiscais do uso do instituto da denúncia espontânea pelo contribuinte,
de modo que o reconhecimento da denúncia espontânea implica também a sua exoneração.
Destarte, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital